Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos querelantes contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso II, do CPP.
2. Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento de presença dos elementos indicadores de autoria e materialidade julgados necessários para as condições da ação em relação aos delitos de calúnia, injúria e difamação. Aduzem a inocorrência de imunidade quando a ofensa configurar calúnia. Alegam o direito a ampla defesa.
3. Em suas contrarrazões, a querelada requer a rejeição do Recurso em Sentido Estrito, em razão do cabimento apenas do Recurso de Apelação contra decisão dos Juizados Especiais. No mérito, aponta a atipicidade da conduta descrita na queixa-crime e requer manutenção dos termos da decisão impugnada.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, apenas em relação aos crimes de difamação e injúria, e, no mérito pelo seu desprovimento.
5. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845. 3.
6. Inicialmente, constata-se que a Decisão de ID 24693831, proferida por Juiz da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, rejeitou a queixa-crime em relação ao crime previsto no art. 138 do Código Penal. Com isso, incabível o conhecimento do recurso quanto ao crime de calúnia. Recurso não conhecido nesse ponto.
7. No mérito, os querelantes J.A.F. e S.D.P. imputam o crime de injúria e o crime de difamação à querelada M.L.D.A., em decorrência de supostas ofensas proferidas em peça apresentada na data de 29/10/2019 nos Autos n. 0016403-95.2016.8.07.0007, em tramite perante a Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
8. Verifica-se que a querelada atua advogada em causa própria nos Autos n. 0016403-95.2016.8.07.0007.
9. Conforme os ditames do art. 142, inciso I, do Código Penal, não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.
10. Ressalta-se, ainda, que a querelada se ateve as matérias objeto da causa no Processo Judicial n. 0016403-95.2016.8.07.0007, acerca de inventário do genitor de ambas as partes, sendo possível aos querelantes a defesa naqueles autos, inexistindo excesso punível nos fatos apresentados a presente demanda.
11. Desse modo, as condutas descritas pelos querelantes na peça inicial acusatória não configuram crime ou nem contravenção penal punível.
12. Embora os recorrentes argumentem que o art. 142, I, do CP não exclui o crime quando a ofensa configurar calúnia, importante reforçar que a Decisão de ID 24693831, proferida por Juiz da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, rejeitou a queixa-crime em relação ao crime previsto no art. 138 do Código Penal.
13. Destarte, ante a ausência dos pressupostos processuais e da falta de justa causa para a ação penal (art. 395, II e III, do CPP), não merece reforma a decisão de rejeição da queixa-crime.
14. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, improvido.
15. Condenadas as partes recorrentes aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.